Tribunal: STF
Processo: AI 807142
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Trânsito em julgado. Precedente. Regimental não provido.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07).



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    3. Acerca da alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, o caso não escapa à jurisprudência desta Corte, preconizada no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05).



    4. Agravo regimental não provido.